Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FALTA DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO. REALIZAÇÃO DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que “o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
2. O art.17 do CPC dispõe: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
3. O juízo indeferiu pedido liminar para que fosse permitido ao impetrante a realização da terceira etapa do PAS no dia 17/12/2023. Contra a decisão, foi interposto agravo de instrumento. O Desembargador plantonista indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência da probabilidade de provimento do recurso. O agravante desistiu do recurso. Nesse período, foi realizada a referida etapa do certame na data prevista Dessa forma, não há utilidade na prestação jurisdicional pretendida com o decurso da terceira etapa do PAS em 17/12/2023.
4. Recurso conhecido e não provido.